Tribunal: TJSP
Processo: 2293867-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Perseguição
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Suposta prática dos crimes de ameaça, perseguição e dano. Insurgência contra a decisão que indeferiu a concessão de medidas protetivas de urgência, em favor do agravante. Ausência de elementos a demonstrarem o risco à sua integridade física ou emocional. Inquérito Policial sequer instaurado para apuração dos fatos. Recurso desprovido.